Tribunal: TJES
Processo: 5019549-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO POR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, sob o fundamento de que o apenado já havia obtido remição pela conclusão do ensino médio. A defesa busca a concessão da remição; o Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM enseja remição da pena mesmo quando o apenado já recebeu remição pela conclusão do ensino fundamental e médio; (ii) verificar se, no caso concreto, a pontuação obtida pelo reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, ainda que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, por se tratar de avaliações com níveis distintos de complexidade e fatos geradores diversos, afastando o bis in idem.

4- A Resolução CNJ n. 391/2021 e o art. 126 da LEP asseguram a remição pela aprovação parcial no ENEM, desde que atendidos os parâmetros estabelecidos, inclusive quanto ao cálculo de dias remidos.

5- O STJ pacificou o entendimento de que o ENEM exige esforço adicional e maior grau de dificuldade, alinhado aos objetivos de estímulo aos estudos e reinserção social do apenado.

6- As notas obtidas pelo apenado (466.8 em Ciências Humanas, 528.2 em Linguagens e 640 na Redação) satisfazem os critérios mínimos fixados pela Portaria MEC n. 10/2012 e pela Portaria INEP n. 179/2014, fazendo jus ao reconhecimento da remição.

7- Os precedentes recentes do STJ (AgRg no HC n. 969.314/DF e AgRg no HC n. 940.829/SP) confirmam a possibilidade de remição por aprovação parcial no ENEM e a atribuição de 20 dias de remição por área aprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A aprovação parcial no ENEM enseja remição de pena, ainda que o apenado já tenha obtido remição pela conclusão do ensino médio, por não configurar bis in idem e representar fato gerador autônomo.

2- A remição por aprovação parcial no ENEM segue o critério de 20 dias de remição por área de conhecimento aprovada, desde que cumpridas as exigências normativas quanto às notas mínimas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021; Portaria MEC n. 10/2012; Portaria INEP n. 179/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 969.314/DF, Quinta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 940.829/SP, Quinta Turma, j. 14/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019549-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIO APARECIDO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO POR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, sob o fundamento de que o apenado já havia obtido remição pela conclusão do ensino médio. A defesa busca a concessão da remição; o Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM enseja remição da pena mesmo quando o apenado já recebeu remição pela conclusão do ensino fundamental e médio; (ii) verificar se, no caso concreto, a pontuação obtida pelo reeducando preenche os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, ainda que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, por se tratar de avaliações com níveis distintos de complexidade e fatos geradores diversos, afastando o bis in idem.

4- A Resolução CNJ n. 391/2021 e o art. 126 da LEP asseguram a remição pela aprovação parcial no ENEM, desde que atendidos os parâmetros estabelecidos, inclusive quanto ao cálculo de dias remidos.

5- O STJ pacificou o entendimento de que o ENEM exige esforço adicional e maior grau de dificuldade, alinhado aos objetivos de estímulo aos estudos e reinserção social do apenado.

6- As notas obtidas pelo apenado (466.8 em Ciências Humanas, 528.2 em Linguagens e 640 na Redação) satisfazem os critérios mínimos fixados pela Portaria MEC n. 10/2012 e pela Portaria INEP n. 179/2014, fazendo jus ao reconhecimento da remição.

7- Os precedentes recentes do STJ (AgRg no HC n. 969.314/DF e AgRg no HC n. 940.829/SP) confirmam a possibilidade de remição por aprovação parcial no ENEM e a atribuição de 20 dias de remição por área aprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A aprovação parcial no ENEM enseja remição de pena, ainda que o apenado já tenha obtido remição pela conclusão do ensino médio, por não configurar bis in idem e representar fato gerador autônomo.

2- A remição por aprovação parcial no ENEM segue o critério de 20 dias de remição por área de conhecimento aprovada, desde que cumpridas as exigências normativas quanto às notas mínimas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021; Portaria MEC n. 10/2012; Portaria INEP n. 179/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 969.314/DF, Quinta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 940.829/SP, Quinta Turma, j. 14/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
FLÁVIO APARECIDO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 0164700-64.2010.8.13.0079., indeferiu o pedido de remição ao reeducando diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que é cabível a remição pela prova ENEM ainda que o Apenado já tenha remição pela conclusão do ensino fundamental e médio anteriormente, pois não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador".

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para conceder a remição da pena.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a concessão de remição ao agravado pela aprovação no ENEM.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, reformando a decisão atacada e concedendo a remição pleiteada (ID nº 17052467).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FLÁVIO APARECIDO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 0164700-64.2010.8.13.0079., indeferiu o pedido de remição ao reeducando diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que é cabível a remição pela prova ENEM ainda que o Apenado já tenha remição pela conclusão do ensino fundamental e médio anteriormente, pois não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador".

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para conceder a remição da pena.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a concessão de remição ao agravado pela aprovação no ENEM.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, reformando a decisão atacada e concedendo a remição pleiteada (ID nº 17052467).

A defesa objetiva, em razões recursais, a concessão da remição ao reeducando, em razão de aprovação parcial no ENEM.

Sem maiores delongas, a remição por estudo é assegurada pelo art. 126 da LPE e pela Resolução n.º 391 /2021 do CNJ, que reconhecem a possibilidade do benefício, inclusive em casos de aprovação parcial no ENEM, desde que cumpridos os requisitos legais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1270, afetou a questão ao julgamento dos recursos repetitivos para discutir “a possibilidade de remição da pena por estudo, diante da aprovação parcial no Enem, à luz da Resolução n. 391 do CNJ, substitutiva da Recomendação n. 44/2013, e que permite a concessão do benefício em comento”, não determinando a suspensão do recurso afetos à matéria.

Enquanto não analisada a questão afetada, a aludida Corte “admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.”

Por oportuno, colaciono o julgado em sua integralidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu habeas corpus para remir 80 dias de pena em razão da aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM enseja remição de pena mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, evitando duplicidade de benefício; (ii) verificar se o agravo regimental merece provimento para reverter a decisão que concedeu a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.

4. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, não se configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo "fato gerador" para fins de remição de pena.

5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3, observada a regra de remição de 1 dia para cada 12 horas de estudo.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 969.314/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Importante consignar que para aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, e fazer jus ao benefício, o reeducando deverá atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e o mínimo de 500 pontos na redação, conforme Portaria MEC nº 10/2012 e Portaria INEP nº 179/2014.

No caso dos autos, o reeducando foi aprovado no ENEM, na área de conhecimento Ciências Humanas e suas Tecnologias atingindo a pontuação de Presente 466.8, em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias atingindo a pontuação de 528.2 e na Redação com pontuação de 640, fazendo jus ao benefício pretendido, ainda que já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, deferindo ao paciente, ora agravado, 80 dias de remição de pena pela aprovação parcial, em quatro áreas de conhecimento, avaliadas no ENEM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição de pena ao apenado que obtém aprovação parcial no ENEM.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, considerando 20 dias de remição para cada área de conhecimento em que o apenado foi aprovado.

4. A Resolução n. 391/2021 do CNJ e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ respaldam a concessão de remição de pena por estudos.

5. A decisão impugnada apresenta consonância com precedentes das Turmas que julgam matéria criminal e da Terceira Seção do STJ, que reconhecem o direito à remição de pena por aprovação parcial no ENEM.

6. Não foram apresentados no recurso argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de remição de pena ao apenado que obtém aprovação parcial no ENEM, com 20 dias de remição por área de conhecimento aprovada."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução n. 391/2021 do CNJ; Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 525.381/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 532.016/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2019; STJ, AgRg no HC n. 872.350/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024.

(AgRg no HC n. 940.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a remissão da pena pelo estudo ao reeducando, em razão da aprovação parcial no ENEM
.

Mantido este voto, Oficie-se ao Juízo da Execução para ciência deste
decisum
e recálculo da pena do reeducando, nos termos do decidido no julgamento do STJ, AgRg no HC n. 940.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

É como voto.